Tribunal: STF
Processo: SL 1803
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual. Suspensão de liminar. Revogação da decisão impugnada. Pedido prejudicado.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que sustou a eficácia de legislação municipal sobre revisão da remuneração do magistério local.
2.	Fato relevante. Após o ajuizamento do pedido de suspensão, a decisão impugnada foi revogada na origem. 
II.	Questão em discussão
3.	Discute-se a ocorrência de perda do objeto do pedido de suspensão.
III.	Razões de decidir
4.	Como não subsiste a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito, a hipótese é de perda superveniente de objeto do pedido de suspensão.
IV.	Conclusão
5.	Pedido que se julga prejudicado.
_________
Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, VI.

    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Canoas para impugnar decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que sustou a eficácia de legislação municipal sobre revisão  da remuneração do magistério local.

    2. Na origem, a Associação dos Municipários Aposentados de Canoas (AMAC) ajuizou representação de inconstitucionalidade, questionando a validade da Lei nº 6.776/2024 do Município de Canoas.  Sustentou que a legislação viola os princípios da paridade e da isonomia, porque prevê o pagamento do reajuste em parcela única para os servidores ativos, enquanto, para os servidores inativos, em doze parcelas iguais. 

    3. O  pedido liminar foi deferido, para suspender os efeitos da lei municipal. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno foi indeferido pelo Relator. Essa decisão constitui o objeto da presente suspensão de liminar.

    4.  O Município requerente defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem administrativa e à economia pública. Afirma que a não concessão do reajuste (i) pode desencadear um movimento grevista dos profissionais da educação, o que prejudicará o regular andamento do ano letivo nas escolas municipais; e (ii) reduz a circulação de recursos no município, afetando a economia local e, por consequência, a arrecadação de tributos. Alega que a decisão impugnada, ao determinar a suspensão total da eficácia da legislação, produziu resultado oposto aos interesses dos inativos, na medida em que inviabilizou qualquer acréscimo remuneratório, integral ou fracionado. Requer, assim, a suspensão da decisão impugnada, até o trânsito em julgado da ação de origem.

    5. Após a apresentação de contestação pela AMAC, o Município requerente noticiou a revogação da decisão impugnada, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir. Sem se pronunciar sobre essa informação, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Lei municipal que concedeu reajuste remuneratório aos servidores da educação. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão da norma municipal por ofensa ao direito da isonomia e da paridade entre servidores ativos e inativos. Ausência de comprovação de grave lesão aos valores da ordem e da economia públicas. Parecer por que o pedido seja indeferido.

    6. É o relatório. Decido.

    7. Conforme noticiado pela parte requerente, após o ajuizamento do presente pedido de suspensão, a liminar impugnada foi revogada por nova decisão proferida na origem, nos seguintes termos:

“Diante disso, considerando as peculiaridades do caso, bem como as manifestações favoráveis do Município de Canoas no sentido de que seja reconsiderada a decisão que concedeu a liminar para que sejam mantidos os pagamentos das parcelas previstas no inciso II, do artigo 2º, da Lei nº 6.779/2024, revogo a medida antecipatória concedida no evento nº 22, devendo a presente ação tramitar regularmente, mantendo-se os efeitos do ato impugnado, até o julgamento por este Órgão Colegiado” (destaque acrescentado).

    8. Se não subsiste a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito, a hipótese é de perda superveniente de objeto do pedido de suspensão. Ademais, conforme consignado na decisão acima transcrita, a legislação municipal voltou a produzir efeitos, em consonância com a pretensão deduzida pela parte requerente, de modo que lhe falta interesse de agir.

    9. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
 
Publique-se. 
 
Brasília, 26 de março de 2025. 
 

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente